Tribunal: TJBA
Processo: 8079035-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8079035-49.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JUDITE DA SILVA BRITO Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA APELADO: BANCO CBSS S.A. Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. INSCRIÇÕES PRETÉRITAS. SÚMULA 385/STJ. APELO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou o pedido parcialmente procedente para determinar a exclusão do registro do nome da autora no SISBACEN/SCR, afastando, contudo, a condenação por danos morais. A apelante busca a reforma do julgado para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando a ilicitude da inscrição sem prévia notificação. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em analisar a configuração de dano moral indenizável em razão da inscrição de dados da consumidora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) sem notificação prévia, considerando a existência de apontamentos restritivos legítimos e preexistentes em seu nome. III. Razões de decidir O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, sendo a ausência de notificação prévia ao consumidor uma falha na prestação do serviço que viola o dever de informação. Embora a inscrição irregular, em tese, gere dano moral presumido (in re ipsa), a existência de anotações negativas preexistentes e legítimas em nome da consumidora atrai a aplicação da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça. Referido enunciado afasta o dever de indenizar, pois a reputação creditícia da parte já se encontrava comprometida por inscrições anteriores, o que descaracteriza o abalo moral decorrente da nova anotação. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 385. TJ-BA, AC nº 8059621-65.2023.8.05.0001, Relatora Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 15/08/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8079035-49.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JUDITE DA SILVA BRITO e como apelado BANCO CBSS S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA